Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705975-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS JOAO MILANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGOS JOÃO MILANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo n. 0729354-25.2021.8.07.0001), movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, uma vez que a parte exequente não prestou caução (ID 114630304 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 33039571), o agravante afirma que não existe determinação de suspensão dos cumprimentos de sentença vinculados ao REsp 1.319.232/DF, tendo ocorrido o julgamento do Tema no 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a denegação do recurso extraordinário interposto pelo agravado. Argumenta que, ainda que o recurso extraordinário fosse admitido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado sobre o tema e, além disso, a questão sobre a correção monetária das cédulas de crédito rurais é matéria infraconstitucional. Assim, afirma que eventual recurso do Banco do Brasil S.A. não seria acolhido na Corte Suprema. Argumenta acerca da possibilidade do levantamento dos valores depositados em Juízo, independentemente da prestação de caução, com fundamento no artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que a Ação Civil Pública que fundamenta o cumprimento provisório está na pendência de agravo do artigo 1.042, do Código de Processo Civil. Além disso, assevera que, apesar de a matéria não estar sumulada pelos tribunais superiores, a questão está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, desnecessária a caução prevista no artigo 521, inciso IV, do Código Adjetivo. Sustenta que não há risco de difícil ou incerta reparação apto a fundamentar a necessidade de caução. Defende, por outro lado, que a manutenção dos valores depositados em juízo lhe causará grave risco diante da perda de possíveis rendimentos que teria caso investisse o referido montante. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 100925351 dos autos originais). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Nesse sentido, constata-se que o parágrafo único do artigo 521, do Código de Processo Civil, estipula que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Na hipótese dos autos, o valor cuja liberação pretende o recorrente, sem a exigência de caução, é de R$479.994,19. Em princípio, trata-se de montante expressivo e o seu levantamento gera elevado risco de incerta reparação caso haja modificação na sentença exequenda, principalmente por se tratar de exequente hipossuficiente, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Dessa forma, nesta análise preambular do processo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Outrossim, deve ser destacado que os autos de origem consistem em cumprimento provisório de sentença coletiva movido pelo agravante e que teve o juízo integralmente garantido em dinheiro. Desta maneira, não resta evidenciado o risco ao resultado útil do processo apto a fundamentar o deferimento da medida liminar. Assim, da análise dos autos, não se constata a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido liminar formulado pela parte, devendo ser prestigiado o contraditório em grau recursal. As teses alegadas pelo recorrente serão analisadas, com a devida profundidade, no julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator